Tribunal: TJDFT
Processo: 0750342-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750342-62.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SYLVIO ANDRE DIOGO SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por SYLVIO ANDRÉ DIOGO SILVA contra sentença da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido formulado na ação monitória. A sentença condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões, o apelante sustenta que: 1) tem direito à concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §3o, do CPC; 2) não tem condições de arcar com as custas, sem prejuízo de sua própria subsistência; 3) o título executivo apresentado pelo Banco do Brasil é ilíquido - não há clareza quanto ao valor exato da obrigação nele contida; 4) a quantia exigida é “infinitamente superior àquela efetivamente devida”; 5) devem ser aplicadas ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor; 6) os juros aplicados estão totalmente fora do patamar fixado pelo mercado financeiro; 7) o custo efetivo total previsto no contrato são abusivos; 8) houve cobrança de juros capitalizados, porém não há previsão expressa no contrato, o que é vedado; 9) há carência da ação: o título executivo apresentado é ilíquido, incerto e inexigível (ID 72943782). Requer a concessão da gratuidade de justiça. Preliminarmente, a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a sentença seja cassada e haja o regular prosseguimento do feito. Preparo não recolhido, nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil. Contrarrazões apresentadas (ID 72943785). Sylvio foi intimado para apresentar documentos que comprovem sua hipossuficiência econômica (ID 73467345). Em resposta, o apelante apresentou dois prints de tela de consulta à restituição do imposto de renda (ID 73855025). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cabe examinar o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil (CPC) que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Nessa linha, o recolhimento espontâneo do preparo ou o pagamento das custas obstam o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça, diante da ocorrência da preclusão lógica. Trata-se de atos processuais incompatíveis com a alegação de hipossuficiência. Sobre o tema, registre-se entendimento desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. (...) 1. O recolhimento do preparo recursal implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes ( venire contra factum proprium). Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT. (...) 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1804431, 07043887320238070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, j. 19/12/2023, DJE: 31/1/2024.)”. No caso, o benefício de gratuidade de justiça foi indeferido na origem (ID 72943780). Em sede de apelação, o apelante requereu novamente o benefício. Todavia, se limitou a alegar que está em situação de superendividamento, sem apresentar qualquer documento que demonstre sua hipossuficiência econômica. Intimado para comprovar a hipossuficiência (ID 73467345), apresentou apenas dois prints de consulta à restituição do imposto de renda (IDs 73855028/29). Tais documentos indicam tão somente que Sylvio não tem direito à restituição, sem trazer qualquer informação sobre seus rendimentos, despesas ou demais elementos que permitam avaliar sua condição econômica. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o). Brasília-DF, 1o de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator